Tribunal: TJES
Processo: 0000323-78.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-78.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000323-78.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rythelli do Nascimento contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000323-78.2022.8.08.0052, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). A Defesa postula a readequação da dosimetria da pena, sustentando a indevida valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais na primeira fase, o excesso na fração de aumento da continuidade delitiva e a necessidade de aplicação da detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Validade da fundamentação adotada para negativar os vetores da culpabilidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima;
(ii) Legalidade da fração de 2/3 fixada na continuidade delitiva em face de dois delitos;

(iii) Possibilidade de aplicação da detração penal no momento da sentença;
(iv) Observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria delitivas reconhecidas, inclusive por confissão judicial do réu. Culpabilidade valorada negativamente com base em elementos concretos, como a invasão de domicílio, o deslocamento geográfico para saques e a sofisticação da conduta. Conduta social negativada com fundamento em reiteradas práticas delitivas anteriores, ainda que sem trânsito em julgado, desde que sentenciadas. Consequências do crime excepcionalmente gravosas, diante do prejuízo de R$ 5.700,00 suportado por vítima idosa e aposentada. Afastamento da valoração negativa do comportamento da vítima, por contrariar entendimento consolidado do STJ. Mantida a pena-base acima do mínimo legal. Fração de 2/3 aplicada na continuidade delitiva justificada em razão das circunstâncias fáticas desfavoráveis, conforme admitido pela jurisprudência em hipóteses excepcionais. Pleito de detração penal não conhecido, por tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, "c", da LEP). Garantia das prerrogativas da Defensoria Pública reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa do vetor “comportamento da vítima”, mantendo-se, contudo, a pena aplicada e os demais fundamentos da sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rythelli do Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que o condenou, nos autos da ação penal nº 0000323-78.2022.8.08.0052, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de furto, tipificados no artigo 155, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do mesmo diploma legal.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a nulidade da dosimetria da pena na primeira fase, requerendo a readequação da pena-base com o afastamento das quatro circunstâncias judiciais negativadas – culpabilidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima – ou, subsidiariamente, a aplicação de aumento proporcional de apenas 1/8 para cada vetor negativo.

Na terceira fase, insurge-se contra a aplicação da fração de 2/3, em razão da continuidade delitiva, pleiteando sua redução para o patamar mínimo legal de 1/6, em observância à Súmula 659 do STJ, diante da existência de apenas dois crimes.

Requer, ainda, a aplicação da detração penal, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de que o tempo de prisão provisória seja considerado para fixação de regime inicial mais brando.

Por fim, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados no recurso.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo o Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000323-78.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rythelli do Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois furtos consumados, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que a dosimetria da pena foi realizada com base em fundamentação inidônea na primeira fase, pois quatro circunstâncias judiciais teriam sido indevidamente valoradas negativamente, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para o recrudescimento da pena-base.

Passo ao exame.

A tese central da defesa está ancorada na alegação de nulidade parcial da sentença, quanto à valoração dos vetores do artigo 59 do Código Penal.

Conforme a sentença audiovisual transcrita em parte na ata de audiência, o magistrado de origem justificou o aumento da pena-base, em razão da culpabilidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima.

Em relação à culpabilidade, o magistrado fundamentou que o réu teria agido com elevada ousadia, ao invadir a residência da vítima e, de posse dos documentos pessoais, se deslocar posteriormente até a cidade de Linhares, onde, de forma deliberada e segura, efetuou saques bancários com os dados subtraídos.

Tal circunstância, segundo o juízo, extrapolaria o dolo comum e demonstraria elevado desprezo às normas sociais.

Embora seja pacífico o entendimento de que elementos ínsitos ao tipo penal não podem ser utilizados para agravar a pena, no caso concreto a conduta do réu revela complexidade e sofisticação que, a meu ver, vão além da mera reiteração delitiva.

O réu não apenas violou o patrimônio, como também afrontou a inviolabilidade do lar, agindo com planejamento, deslocando-se geograficamente para dificultar a investigação e utilizar os recursos furtados.

No que diz respeito à conduta social, a defesa aponta violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a utilização de inquéritos, ou ações penais em andamento para agravar a pena.

De fato, a utilização de registros, sem trânsito em julgado, para agravar os antecedentes ou personalidade do agente é vedada.

Todavia, a sentença foi cuidadosa ao não atribuir desvalor aos antecedentes, mas sim à conduta social, apontando a existência de diversos processos sentenciados, ainda que pendentes de trânsito.

Em juízo, a testemunha ouvida afirmou que o réu “já era conhecido na região por envolvimento com pequenos furtos, e que já teria sido julgado por fatos semelhantes”.

Em vista desse histórico reiterado de práticas delitivas semelhantes, reputo adequada, neste ponto, a valoração negativa da conduta social como expressão de desajuste do agente ao convívio social, em conformidade com precedentes que admitem a análise concreta desse vetor, desde que devidamente fundamentada, como se deu no presente caso.

Quanto às consequências do crime, a defesa sustenta que a subtração de valores não extrapolaria o tipo penal, pois o montante, embora expressivo, não seria excepcional.

Contudo, restou comprovado nos autos que a vítima, senhora idosa e aposentada, teve subtraída quantia superior a R$ 5.700,00, valores que estavam em conta poupança destinada à sua manutenção mensal. O próprio réu, em seu interrogatório, confessou que “retirou o dinheiro e gastou quase tudo com dívidas e diversão”.

Tal circunstância acentua a reprovabilidade do fato e evidencia prejuízo relevante à vítima, ultrapassando os limites do tipo penal de furto simples e legitimando o agravamento da pena com base nesse vetor.

Por outro lado, em relação ao comportamento da vítima, assiste razão à defesa. A sentença registrou que a vítima “em nada contribuiu para a prática do crime”, utilizando essa constatação como justificativa para a valoração negativa do vetor. Ocorre que o comportamento da vítima, segundo entendimento consolidado do STJ, apenas pode ser valorado positivamente, quando tiver contribuído para a prática do crime, ou neutro, nos demais casos. Assim, a ausência de contribuição da vítima não pode, por si só, servir para agravar a pena. Nesse ponto, acolho parcialmente a tese da defesa, para desconsiderar a negativação deste vetor, mantendo, no entanto, os demais como suficientes para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Em que pese a neutralização da referida circunstância, entendo que o quantum de exasperação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal merece manutenção, diante das especificidades do caso concreto que causaram grave prejuízo à vítima e o relevante
modus operandi
empregado.

Vale ressaltar, que o Código Penal não prevê a fração de exasperação da
dosimetria
na primeira fase de dosagem da pena, sendo certo que diante das circunstâncias judiciais valoradas o patamar pode sofrer variação, desde que devidamente fundamentado, como se vê nos presentes. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO . GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ . Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)”

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes previstas no artigo 61, I e II, "h", do Código Penal, sendo que a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, restando ainda presente a agravante do crime praticado em face de pessoa idosa, permitindo assim o agravamento da pena intermediária que, diante da razoabilidade da variação adotada (aumento de seis meses), não permite concluir pela ilegalidade, ou desproporcionalidade que justifique revisão.

Na terceira fase da dosimetria, insurge-se a defesa contra a aplicação da fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva.

Invoca, para tanto, a Súmula 659 do STJ, segundo a qual a fração de aumento deve observar o número de infrações cometidas. No presente caso, foram dois delitos, de modo que, em tese, caberia a fração mínima de 1/6.

Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterado no parecer ministerial exarado pelo douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, a jurisprudência admite que, diante de circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, o julgador pode fixar fração superior, mesmo com número reduzido de infrações.

No caso, a elevada reprovabilidade da conduta, o planejamento, a escolha da vítima vulnerável, a violação de domicílio e a utilização fraudulenta dos valores subtraídos, justificam a fração aplicada, que, embora máxima, encontra respaldo nas particularidades do caso concreto.

Assim, rejeito a pretensão defensiva nesse ponto.

Quanto à detração penal, a defesa requer que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme entendimento reiterado desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, embora o magistrado possa, em tese, considerar o tempo de prisão cautelar para fixar o regime, a análise da detração propriamente dita, com reflexos na execução da pena, compete privativamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, conheço do recurso e julgo parcialmente provido para afastar a valoração negativa do vetor “comportamento da vítima”, mantendo-se, contudo, a pena aplicada e os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima na primeira fase dosimétrica, mantendo, contudo, a reprimenda arbitrada.